Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-28.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013126-28.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 283.056.918-02 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto por Alex Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. A parte alega insolvência financeira reconhecida judicialmente e sustenta ofensa ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, reiterando o pedido de concessão do benefício.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reexame do pedido de gratuidade da justiça após decisão anterior ter indeferido o benefício, sem interposição de recurso, o que levou à deserção do recurso principal por ausência de preparo.

III.

Razões de decidir

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita transitou em julgado, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo interno, por força da preclusão consumativa, lógica e temporal (CPC, art. 507).

A ausência de fatos novos e a simples reiteração dos fundamentos anteriormente analisados não autorizam o reexame da matéria já decidida, tampouco afastam os efeitos jurídicos da preclusão.
A insurgência do agravante não se mostra adequada à via recursal utilizada, tampouco guarda relação com os fundamentos da decisão recorrida, afrontando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, incisos II e III).

IV.

Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a rediscussão, em sede de agravo interno, de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, quando operada a preclusão pela ausência de recurso oportuno. 2. A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza o reexame da matéria sem a demonstração de fato novo superveniente, nos termos do art. 507 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alex Rodrigues dos Santos, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, o agravante destaca que
sofre de grave crise financeira
, ocasionada por
frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos
, levando à insolvência, fato reconhecido judicialmente em trâmite na
2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO – autos nº 0005550-12.2025.8.27.2737
. Menciona que
suas dívidas superam a totalidade de seus bens
, conforme comprovado por extratos do Banco Central, nos quais figura como devedor da ordem de
R$ 3.583.214,79
, bem como
declarações de imposto de renda
dos exercícios de 2022 a 2025 que registram
prejuízos sucessivos
.

Afirma que a decisão recorrida
contraria o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.178
, que veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base em critérios meramente objetivos, como a renda ou patrimônio, impondo-se a análise da hipossuficiência à luz da realidade concreta da parte. Destaca que o indeferimento da benesse
viola os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual
, por restringir injustificadamente seu direito de recorrer, agravando ainda mais sua situação de vulnerabilidade econômica. Ao final, requer a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao colegiado com provimento do agravo interno
, deferindo-se a gratuidade da justiça.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Rodrigues dos Santos interpôs recurso de apelação cível
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, requerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores, apresentou documentação, contudo, o benefício restou indeferido, facultando ao então apelante o recolhimento de forma parcelada (id. 328763879).

Ante o decurso de prazo (id. 335401875), adveio o não conhecimento do recurso face a deserção.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merecem nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar recursal, foi indeferido em decisão anterior, estando, por certo, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo,
o certo é que, quando do indeferimento do pedido, nada manifestou, sendo totalmente inadequada a reiteração
.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de apresentação de documentação pertinentes para análise deste Relator, ou, ainda, ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026